Tribunal: TJDFT
Processo: 0734059-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734059-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Procter &amp; Gamble Industrial e Comercial Ltda Agravado: André Rinaldini Antunes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Procter &amp; Gamble Industrial e Comercial Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0024756-45.2016.8.07.0001, assim redigida: “1. Dos embargos de declaração opostos por PROCTER E GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. PROCTER E GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. Opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser omissa a decisão de ID 155626814. Aduz que não foi apreciada a alegação de fraude à execução perpetrada pelo embargado. Nesse sentido, afirma que o embargado encerrou a sociedade empresária então executada (JMC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA), já sucedida pelo ex-sócio e atual executado ANDRE RINALDINI ANTUNES, após o esvaziamento proposital e voluntário do patrimônio da pessoa jurídica, com o intuito de frustrar a presente execução. Diz que, ao longo de todos os anos em que a execução se desenvolve, a pessoa jurídica ou o seu sócio nunca se mobilizaram no sentido de cumprir com a obrigação exequenda, pois tudo se tratou de um plano arquitetado para essa finalidade. Requer a supressão da omissão apontada para a responsabilizar o embargado, de forma irrestrita e ilimitada, pelas obrigações objeto da presente execução. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial omisso. Aliás, a omissão é de natureza formal e verifica-se quando a decisão deixa de se manifestar sobre ponto a que deveria. E, na decisão embargada, inexiste a omissão apontada, pois expressamente deferiu a sucessão processual da sociedade pelo sócio, como pretendia a embargante. Concernente à extensão dessa responsabilidade, assentou explicitamente que se cingiria ao patrimônio transmitido por ocasião da liquidação da sociedade empresária. Nesse diapasão, se pretende o embargante a responsabilização ilimitada do sócio, não estando a decisão embargada omissa a respeito, a estreita via dos embargos à execução não é o mecanismo adequado. Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Em arremate, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Por fim, apenas a título de reforço, o art. 1.080, Código Civil, exige, para a responsabilidade ilimitada do sócio da sociedade limitada, a existência de deliberações infringentes do contrato ou da lei. É preciso, então, comprovar a existência concreta de deliberações tais, apontando fatos e provas, não sendo suficiente a simples dissolução da sociedade com pendências de débitos, como pretende o embargante. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. 2. Do agravo de instrumento oposto pelo executado ANDRE RINALDINI ANTUNES Noticia o executado a interposição de agravo de instrumento em face da decisão de ID 155626814, no qual pretende a nulidade da citação por edital da então executada JMC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (ID 158225392). Indeferida a antecipação de tutela recursal (ID 158474316). Mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do AGI 0700917-69.2023.8.07.9000. 3. Do prosseguimento do feito 3.1. Ao Cartório para efetuar as pesquisas das DOI e DITR em nome do executado (ANDRÉ), conforme deferido na Decisão ID 155626814, tópico 4.1; 3.2. Deferida a expedição de ofício à CNSEG e SUSEP pela Decisão ID 155626814, tópico 4.2, prolatada com força de ofício, expiraram os 45 dias franqueados sem retorno do exequente a respeito. Sendo assim, informe o exequente se providenciou a remessa da decisão com força de ofício aos destinatários, anexando os comprovantes de envio/protocolo. Prazo: 05 dias 3.2.1. Nesse ponto, nos moldes da Decisão ID 155626814, item V, em não tendo sido enviado o ofício enviado, a diligência será tida por infrutífera e a execução se considerará suspensa desde a publicação da decisão em comento (24/04/2023, ID 156140956). Publique-se.” A sociedade empresária agravante alega em suas razões recursais (Id. 50235438), em síntese, que o Juízo singular concedeu indevidamente a gratuidade de justiça ao recorrido. Argumenta que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem evidenciam que o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo agravado deveria ter sido indeferido pelo Juízo singular. Sustenta também que há sérios indícios de fraude à execução supostamente praticada pelo recorrido, mediante atos de ocultação e exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da própria esfera patrimonial. Aduz, por fim, que é indevida a determinação de suspensão da marcha processual ordenada pelo Juízo singular. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, determinando-se: a) a revogação da gratuidade de justiça concedida ao recorrido, b) o reconhecimento da suposta fraude à execução perpetrada pelo agravado e c) o prosseguimento imediato da execução. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 50235455). Sobreveio decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e não conheceu as questões alusivas à revogação da gratuidade de justiça, concedida ao recorrido, e à continuidade da marcha processual na origem (Id. 50322542). O agravado, apesar de ter sido adequadamente intimado, não ofereceu contrarrazões no prazo legal (Id. 50404842). É a breve exposição. Decido. Em relação ao derradeiro requerimento formulado pela sociedade empresária agravante, alusivo ao reconhecimento da fraude à execução supostamente praticada pelo agravado, convém observar que também não deve ser conhecido. É importante salientar que à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada ou desconstituída. É atribuição do recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão impugnada, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. No presente caso a sociedade empresária recorrente articulou fundamentação absolutamente dissociada da necessidade de impugnação especificada dos fundamentos empregados pelo Juízo singular na decisão impugnada. Aliás, as razões recursais suscitaram também tópico destinado ao enfrentamento de tema que não foi anteriormente objeto de deliberação nos autos do processo de origem, ou seja, o reconhecimento da suposta fraude à execução cometida pelo agravado. Em suas manifestações, que acarretaram o proferimento da decisão agravada (Id. 143399258, Id. 145281540 e Id. 145281902 dos autos referidos), a sociedade empresária recorrente não deduziu requerimento consistente no exame de fraude à execução supostamente praticada pelo recorrido. As questões ali suscitadas, em verdade, diziam respeito aos seguintes pontos: a) realização de pesquisa patrimonial em nome do agravado; b) impugnação à gratuidade de justiça concedida ao recorrido; e, finalmente, c) aspectos formais da impugnação chamada de “exceção de pré-executividade”. Assim, afigura-se evidente a desconexão entre o teor da decisão impugnada e as razões e fundamentos deduzidos no recurso, o que deve obstar o conhecimento do recurso. A esse respeito verifiquem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EXITOSA EM PROCESSO DE REVISÃO DE ALUGUEL COMPROVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO PROVEITO OBTIDO. DECOTE DO EXCESSO. NECESSIDADE. 1. À luz do disposto no artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve impugnar especificamente a sentença e, ainda, apresentar os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e precisa, que justifiquem a sua anulação ou reforma. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação, o que representa flagrante violação ao princípio da dialeticidade, a teor do art. 1.010, inc. III, do CPC. 3. O reconhecimento de sentença ultra petita não resulta na sua anulação, mas tão somente no decote do que foi concedido a mais do que o postulado. 4. Tendo em vista o empenho e a atuação exitosa dos patronos/apelados, na ação de revisão de aluguel (n. 0033129-02.2015.8.07.0001) ajuizada em favor da ré/apelante, cabível o arbitramento dos honorários advocatícios no percentual de 20%, como decidiu o juízo a quo. 5. Apelação conhecida em parte, e parcialmente provida.” (Acórdão no 1381509, 07363524320208070001, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Trata-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao ressarcimento dos valores transferidos da conta corrente e pagamento de indenização por danos morais. 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. 3. Tratando-se de relação de consumo, o ônus de comprovar as causas excludentes da responsabilidade objetiva é do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14, caput e § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do CDC, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 5. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, o julgador deve estar atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação. 6. Revelando-se razoável o valor dos danos morais fixados na origem quando do cotejo com os fatos narrados pela parte autora, impõe-se a sua manutenção. 7. Considerando o acolhimento da totalidade das pretensões formuladas pelo autor, inclusive a de reparação por danos morais, ainda que a indenização tenha sido arbitrada em quantia inferior à pleiteada, deverão os ônus sucumbenciais ficar a cargo apenas da parte ré, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC. 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE RELAÇÃO CONTRATUAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Indevido conhecer de pedido de reforma da sentença contido nas contrarrazões, visto que formulado em inobservância à forma adequada (apelação ou apelação adesiva), não se enquadrando, ainda, nas hipóteses previstas no art. 1.009, §1o, do CPC. 2. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma, sob pena de não conhecimento do apelo. 3. Impõe-se à recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da sentença recorrida, sendo que, na hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o apelo não deve ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade. 4. Encontrando parte das razões recursais totalmente dissociada dos fundamentos da sentença, impõe-se o não conhecimento do apelo quanto aos argumentos inaptos a combater o decisum. 5. Em ação de reparação por danos morais advinda de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil). 6. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão no 1350245, 07109083320198070004, Relatora: ANA CATARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É manifestamente inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, a apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. III. A patente inadmissibilidade do Agravo Interno, uma vez reconhecida à unanimidade, induz à aplicação da penalidade inscrita no artigo 1.021, 4o, do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão no1389600, 00427340620148070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 2/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS. EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS GENÉRICOS CONTIDOS NO APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AGRAVO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. A exposição do inconformismo da parte recorrente é pressuposto intrínseco de admissibilidade e de regularidade formal, cuja ausência determina o não conhecimento do recurso. Desse modo, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade, o apelante deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma da decisão vergastada, com a exposição objetiva do fato e do direito, permitindo, assim, a delimitação da matéria pelo Tribunal e o exercício do contraditório pela parte adversa (art. 1.010, incisos II e III, CPC/2015). In casu, verifica-se que ao interpor o recurso de apelação, a parte agravante não se desincumbiu da obrigação de combater os fundamentos contidos na r. sentença, limitando-se, ao revés disso, a tecer considerações genéricas acerca da situação fática particularizada nos autos. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento.” (Acórdão no 1143888, 07177760720178070001, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018) (Ressalvam-se os grifos) É conveniente acrescentar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Por isso, uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo acima mencionado não pode ser aplicado. A respeito da impossibilidade de autorização à parte para complementação das razões recursais, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: “II.6. Exposição de fato e de direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entender deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta no recurso. III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelado já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante ‘completar’ ou ‘alterar’ suas razões de recurso. A interposição do recurso acompanhado das razões boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da preclusão consumativa (v. coment. CPC 223). No mesmo sentido: Nery, Recursos, n. 3.4.1.5, p. 352; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 235, p. 424/425.” (Grifos do original) No mesmo sentido observe-se o tero da seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2) O AREsp foi interposto em 15/09/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do disposto no art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, não podendo ser conhecido o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. O prazo referido no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 há de ser oferecido para o recorrente sanar vício de natureza estritamente formal, sendo diversa a hipótese dos autos, em que pretendia a agravante a concessão de lapso para complementar a fundamentação do seu recurso, que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 692.495/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/6/2016, DJe 18/8/2016).” (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 2209.